Tribunal: TJPA
Processo: 0812145-41.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812145-41.2021.8.14.0006

APELANTE: ARTHUR FELIPE CARDOSO TAKEMURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 93 dias-multa, por dois roubos praticados em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, na Comarca de Ananindeua/PA.

2. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase investigativa, supostamente em desacordo com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório; (iii) saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, conforme orientação do STJ (Tema 1.258), sendo indispensável a demonstração de prejuízo e de que o reconhecimento constituiu a única prova de autoria, o que não ocorreu, diante da existência de elementos autônomos de prova, como a prisão do réu na posse da motocicleta subtraída e os depoimentos judiciais das vítimas.

5. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente, composto por prova documental, circunstâncias da prisão em flagrante e depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob contraditório, aptos a demonstrar autoria e materialidade.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão ou perícia do artefato quando comprovado seu uso por prova testemunhal idônea, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 14 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento quando existirem provas autônomas e independentes de autoria. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por roubo. 3. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovado seu efetivo emprego por outros meios de prova.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.09.2024; Súmula nº 14/TJPA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ARTHUR FELIPE CARDOSO TAKEMURA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no ilícito inserto no art. 157, §2º, inciso II, e 2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 32287057) que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 20h, na Rua Osvaldo Cruz, bairro Águas Lindas, em Ananindeua/PA, o apelante, em concurso com outro agente não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teria praticado roubos contra duas vítimas.

Segundo a inicial, os agentes abordaram a vítima JOSÉ ELSON OLIVEIRA MAIA, que trafegava em via pública com sua motocicleta Honda Bros, de cor branca, momento em que o réu segurou o guidom do veículo e anunciou o assalto, enquanto o comparsa fazia menção de estar armado e exigia também o aparelho celular da vítima. Após a vítima correr para o interior de uma igreja, os agentes empreenderam fuga levando a motocicleta.

Em seguida, utilizando a motocicleta subtraída, os acusados teriam abordado a segunda vítima, RAMON PEREIRA DA SILVA, exigindo, mediante ameaça com arma de fogo, a entrega de seu telefone celular e carteira, o que foi atendido. Após a subtração, retiraram ainda a chave da motocicleta da vítima e fugiram, sendo posteriormente a chave descartada em via pública.

Ainda conforme a denúncia, a vítima Ramon rastreou o aparelho celular e informou a localização à polícia, o que permitiu que uma guarnição militar localizasse os suspeitos no bairro da Cabanagem. Na abordagem, o comparsa conseguiu fugir, enquanto ARTHUR FELIPE CARDOSO TAKEMURA foi detido e reconhecido pela vítima, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em
razões recursais
(ID 32287178), a DEFENSORIA PÚBLICA arguiu a
insuficiência de provas para a condenação
, ao argumento de que o decreto condenatório teria se baseado essencialmente nos depoimentos das vítimas, sem a existência de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Aduz que o acusado negou a prática delitiva em seu interrogatório, afirmando que, na ocasião dos fatos, encontrava-se nas proximidades apenas após deixar sua ex-companheira em determinado local, quando foi abordado por policiais militares.

A defesa sustenta ainda que
não foi apreendida qualquer arma de fogo
supostamente utilizada no delito, tampouco foram encontrados com o acusado os objetos subtraídos, circunstâncias que, a seu ver, fragilizam a imputação.

Alega, ainda,
irregularidade no reconhecimento do acusado
, mediante a afirmativa de que o procedimento teria sido realizado de forma informal e em desacordo com as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
, inclusive mediante exibição isolada de fotografia, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a validade do ato e a confiabilidade da prova.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para que seja
reformada a sentença e absolvido o apelante
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia, na hipótese de manutenção da condenação, o
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, sob o argumento de que o instrumento não foi apreendido nem submetido a exame pericial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 32287182), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade Reconhecimento de Pessoas:

A Defesa suscita preliminar de nulidade da prova de reconhecimento, sustentando que o procedimento teria sido realizado de forma informal e em desacordo com as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
, inclusive mediante exibição isolada de fotografia, circunstância que, segundo a tese defensiva, comprometeria a validade do ato e a confiabilidade da prova de autoria.

De início, cumpre registrar que o tema do reconhecimento de pessoas passou, de fato, a receber
tratamento hermenêutico mais rigoroso na jurisprudência penal contemporânea
, especialmente após a consolidação da orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.258
, segundo a qual as regras previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
devem ser observadas tanto na fase investigativa quanto na judicial, não se tratando de mera recomendação, mas de garantia procedimental destinada a conferir maior confiabilidade ao ato identificatório.

Nesse mesmo precedente qualificado, o Tribunal Superior reconheceu o
risco epistêmico inerente aos reconhecimentos informais
, sobretudo quando realizados de forma isolada, após a apresentação do suspeito à vítima, circunstância que pode contaminar a memória do reconhecedor e comprometer a precisão da identificação.

Todavia, a própria orientação vinculante estabelecida no referido tema repetitivo
delimitou o alcance da nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP
. Assenta que a irregularidade do reconhecimento não conduz automaticamente à invalidação de toda a instrução criminal, tampouco impõe, por si só, a absolvição do acusado. A nulidade somente se projeta quando o reconhecimento irregular
constitui a única prova de autoria
ou quando há
relação de causalidade entre o ato viciado e os demais elementos probatórios
, de modo a contaminar a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, tal situação não se verifica.

Urge consignar que o Reconhecimento de Pessoas não foi realizado por meio de apresentação de registros fotográficos. Consoante Autos de Reconhecimento (ID’s 32287023 - Pág. 11 e 32287024 - Pág. 2), as vítimas, na seara investigativa, foram colocadas frente a frente com o réu. O ofendido
José Elson Oliveira Maia
, reconheceu o apelante de imediato, como aquele que segurou o guidão de sua moto e falou “perdeu”. Além disso, acrescentou que o acusado estava com o rosto exposto e usava óculos, circunstância também evidenciada na delegacia. A vítima
Ramon Pereira da Silva
, por seu turno, também informou que o réu lhe abordou com o rosto exposto, na companhia de um comparsa, em uma motocicleta da marca Honda Bros. Acrescentou que o réu atuou como o motorista do veículo e que verbalizou bastante com ele.

Ademais, os autos revelam que o recorrente
foi localizado durante diligência policial desencadeada a partir do rastreamento do telefone celular subtraído da segunda vítima
, a qual acompanhava em tempo real a localização do seu aparelho. Durante a atuação policial, o acusado foi
surpreendido na posse da motocicleta pertencente à primeira vítima
, veículo que havia sido subtraído momentos antes no primeiro episódio delitivo.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de
elementos probatórios autônomos e independentes do reconhecimento realizado na fase inquisitorial
, os quais não guardam relação de causa e efeito com eventual irregularidade procedimental ocorrida no ato identificatório. Trata-se, portanto, de provas objetivas que convergem com os relatos das vítimas e reforçam a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Assim, ainda que se admita que o reconhecimento realizado na fase investigativa
não tenha observado integralmente as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
, tal irregularidade não possui o condão de macular a instrução criminal ou invalidar a sentença condenatória, uma vez que
a autoria delitiva encontra suporte em múltiplos elementos probatórios independentes
, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessas circunstâncias, à luz do entendimento consolidado no
Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
, não se verifica nulidade apta a comprometer a validade do processo ou da condenação.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Por conseguinte, ausente vício que comprometa a regularidade formal do feito ou que tenha resultado em prejuízo concreto à ampla defesa,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

No mérito, a
DEFENSORIA PÚBLICA
aduz a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, ao argumento de que a sentença teria se baseado essencialmente nos depoimentos das vítimas, inexistindo outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório capazes de amparar a condenação. Aduz, ainda, que o acusado negou a prática delitiva em seu interrogatório, ao afirmar que se encontrava nas proximidades do local apenas após deixar sua ex-companheira em determinado endereço, ocasião em que teria sido abordado pela polícia. Sustenta também que não houve apreensão da arma supostamente utilizada no crime, tampouco foram encontrados com o réu os bens subtraídos, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, fragilizariam a imputação.

A irresignação defensiva, todavia, não merece prosperar.

Da análise detida do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que
a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente demonstradas
, não apenas pelos depoimentos das vítimas, mas também pelos elementos documentais constantes do processo e pelas circunstâncias da prisão do acusado, os quais, analisados em conjunto e de forma harmônica, revelam quadro probatório robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por meio do
auto de inquérito policial instaurado em razão da prisão em flagrante
, bem como pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 32287024 - Pág. 8), pelo
Auto de Entrega da motocicleta subtraída
(ID 32287024 - Pág. 10), e pelos demais documentos constantes dos autos, todos oriundos do procedimento investigatório que instruiu a presente ação penal.

No que tange à não localização do aparelho celular subtraído da vítima
RAMON PEREIRA DA SILVA
, tal circunstância, por si só, não tem o condão de fragilizar a imputação ou infirmar a robustez do acervo probatório. Conforme demonstrado nos autos, a própria vítima passou a rastrear o dispositivo logo após a subtração, circunstância que permitiu a atuação policial e a localização dos agentes no bairro da Cabanagem. Na ocasião da abordagem, entretanto, o comparsa do réu logrou êxito em empreender fuga, circunstância que explica plausivelmente a não recuperação do referido bem, sobretudo considerando que, segundo a dinâmica narrada nos autos, foi justamente o indivíduo que desceu da motocicleta e executou a subtração dos pertences da segunda vítima quem conseguiu evadir-se do local. Desse modo, a ausência de apreensão do telefone celular não compromete a comprovação da materialidade criminosa, notadamente quando há prova segura da subtração e das circunstâncias que levaram à abordagem policial, bem como identificação segura do acusado pelas vítimas em juízo.

No tocante à
autoria ilícita
, destacam-se os depoimentos judiciais das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a audiência de instrução e julgamento, cujas gravações encontram-se juntadas aos autos em mídia audiovisual.

A vítima
JOSÉ ELSON OLIVEIRA MAIA
relatou, em juízo, que trabalhava como mototaxista quando dois indivíduos acenaram solicitando corrida, afirmando que pretendiam se dirigir a uma padaria. Ao perceber que o trajeto indicado não correspondia a qualquer estabelecimento comercial, suspeitou da conduta dos passageiros, momento em que tentou avançar com a motocicleta. Todavia, um dos agentes
segurou o guidão do veículo enquanto o outro apontou uma arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto, afirmando que ele “tinha perdido”
. A vítima declarou que foi obrigada a abandonar o veículo e correr para uma igreja próxima, ocasião em que os agentes empreenderam fuga com a motocicleta.
Informou, ainda, que posteriormente compareceu à delegacia, onde reconheceu o acusado como um dos autores do crime, esclarecendo em juízo que o indivíduo que conduziu sua motocicleta após o assalto era a mesma pessoa apresentada na audiência
.

Por sua vez, a vítima
RAMON PEREIRA DA SILVA
narrou que trafegava em via pública quando dois indivíduos, utilizando a motocicleta subtraída da primeira vítima, interceptaram sua passagem e posicionaram o veículo de forma a impedir sua circulação. Relatou que o
acusado desceu da motocicleta, apontou uma arma de fogo em seu rosto e anunciou o assalto, subtraindo seu aparelho celular e sua carteira
. Informou, ainda, que após a fuga dos agentes passou a rastrear o telefone celular subtraído, dirigindo-se ao 6º Batalhão da Polícia Militar, onde comunicou o fato aos policiais.
A partir do rastreamento do aparelho, as diligências policiais conduziram ao bairro da Cabanagem, local em que os agentes foram avistados na motocicleta utilizada no crime.
Segundo a vítima, ao perceberem a aproximação da viatura policial,
um dos indivíduos empreendeu fuga, enquanto o acusado foi detido no local
.
A testemunha foi categórica ao afirmar que o réu é a mesma pessoa que desceu da motocicleta e lhe apontou a arma de fogo durante o assalto, reconhecimento que reiterou em juízo.

Os relatos das vítimas revelam-se
firmes, coerentes e convergentes
, ao descreverem de maneira consistente o
modus operandi
empregado pelos agentes, bem como a participação direta do acusado na prática delitiva.

Cumpre destacar que tais declarações encontram
corroboração nas circunstâncias da prisão do acusado
, realizada logo após a prática dos delitos, durante diligência policial motivada pelo rastreamento do aparelho celular subtraído da segunda vítima. Na ocasião, o réu foi
abordado na posse da motocicleta pertencente à primeira vítima
, veículo que havia sido subtraído minutos antes no primeiro episódio criminoso, circunstância que constitui elemento probatório objetivo a reforçar a autoria delitiva.

Nesse contexto, a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que apenas se encontrava nas proximidades do local após deixar sua ex-companheira e teria sido abordado aleatoriamente pela polícia, mostra-se
isolada e destituída de qualquer respaldo probatório
, não sendo capaz de infirmar o robusto conjunto probatório formado nos autos.

Diante desse contexto probatório, evidencia-se que a condenação não se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, mas em
um conjunto probatório harmônico e convergente
, composto por prova documental, pelas circunstâncias da abordagem policial e pelos depoimentos judiciais das vítimas, os quais, em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais, possuem especial relevância quando prestados de forma firme e coerente, como ocorre no caso concreto.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitiva, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Da majorante do emprego de arma de fogo:

Subsidiariamente, a DEFENSORIA PÚBLICA roga pelo afastamento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, sob alegativa de que a arma de fogo supostamente utilizada no delito não foi apreendida, tampouco submetida a exame pericial, circunstância que, segundo a tese defensiva, impediria a incidência da majorante.

A pretensão, entretanto, não merece prosperar.

Consoante reiterada jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da majorante do emprego de arma não exige, como condição
sine qua non
, a apreensão ou perícia do instrumento utilizado
, podendo ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea e coerente, especialmente quando proveniente da vítima e colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

A apreensão e a perícia da arma de fogo, portanto, não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante do roubo
, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por meio de
prova testemunhal idônea e coerente
, especialmente quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, ambas as vítimas foram categóricas ao afirmar, em juízo, que os agentes utilizaram
arma de fogo
durante a execução do delito.

A vítima
JOSÉ ELSON OLIVEIRA MAIA
relatou que, no momento da abordagem, um dos indivíduos segurou o guidão de sua motocicleta enquanto o outro
apontou uma arma em sua direção
, anunciando o assalto e afirmando que ele “tinha perdido”, circunstância que o levou a abandonar o veículo e buscar abrigo em uma igreja próxima.

De igual modo, a vítima
RAMON PEREIRA DA SILVA
afirmou que o acusado desceu da motocicleta utilizada no crime e
apontou uma arma de fogo diretamente para o seu rosto
, exigindo a entrega de seus pertences, notadamente o aparelho celular e a carteira.

Tais declarações revelam-se
firmes, coerentes e convergentes
, não havendo nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a credibilidade dos relatos apresentados pelas vítimas, sobretudo porque descrevem de forma compatível o
modus operandi
adotado pelos agentes.

Cumpre ressaltar que, conforme já delineado, o comparsa do acusado
empreendeu fuga no momento da abordagem policial
, circunstância que plausivelmente explica a não apreensão da arma supostamente utilizada na empreitada criminosa.

Nesse contexto, a ausência de apreensão do armamento não possui o condão de afastar a incidência da majorante, sobretudo quando o emprego da arma de fogo restou
devidamente demonstrado pela prova oral colhida em juízo
, a qual se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

Assim,
não procede a pretensão defensiva de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Diante da manutenção da condenação e do afastamento da tese defensiva voltada à exclusão da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo
, não há falar em redução da reprimenda imposta. Com efeito, a pretensão defensiva de diminuição da pena encontrava-se condicionada justamente ao acolhimento do pedido subsidiário de afastamento da majorante prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, circunstância que, como visto, não se verificou no caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026